Tribunal: TJSP
Processo: 2000503-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2000503-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO BATISTA SOARES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2000503-89.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 2/5
VOTO No 44569 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2000503-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Penápolis (2a Vara Cível)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: JOÃO BATISTA SOARES
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA -
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA CONSUBSTANCIADA NA
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TESE RECURSAL QUE
BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ADVERTÊNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso interno que desafia decisão
monocrática que desproveu o agravo de instrumento de fls. 95/98,
suscita retratação, argumenta equívoco, reflete ingresso de terceiros,
projeta provimento (fls. 01/17).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Não acolho a retratação, uma vez que foram bem
rechaçadas as preliminares, ordenada a perícia, a qual serve de mar
fundamental à consecução do quantum debeatur.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2000503-89.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 3/5
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de mais um agravo, dentro de milhares deles, extraídos
pelo Banco do Brasil em razão de liquidação provisória movida por produtor rural na
consecução de reaver a diferença do expurgo inflacionário do Plano Collor I, foram
afastadas as preliminares, determinada a perícia e refutados os aclaratórios (fls. 20/23 e
25/26), cuja casa bancária insiste na requentada tese da incompetência, inépcia,
intervenção do Banco Central, da União, almeja provimento (fls. 01/12).
2 - Recurso tempestivo, contempla custas (fls. 19).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 20/93).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
As preliminares invocadas pela casa bancária são por demais
conhecidas da Câmara preventa, e todas elas inconsistentes, banhando a litigância de má-
fé.
A competência é da Justiça comum, conforme decidido pelo STJ,
não há intervenção o Banco Central e da União, facultado o regresso, o slip apresentado
pelo banco já demonstra elemento suficiente a ser corroborado pela perícia determinada.
Desta forma, pois, deve prosseguir a execução a fim de que o perito
levante os valores, traduzindo na evolução do saldo no propósito de atender aos princípios
da efetividade e celeridade.
O processo é marcha para frente, e não em recuo, como pretende o
banco, de tal modo que a perícia já será capaz de levantar as principais questões, o
indexador de 84,32% pago em abril de 1990 e os demais consectários já preconizados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2000503-89.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 4/5
STJ e Câmara preventa, respectivamente.
A prova documental carreada pelo exequente consubstancia o
direito material, reforçada pelos slips e extratos bancários suficientes para o
prosseguimento do procedimento em todos os seus termos.
Fica advertida a casa bancária que eventual recurso protelatório ou
manifestamente contrário ao entendimento do STJ ou da Câmara preventa estará sujeito às
sanções dos artigos 77, 80, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos eles do CPC.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Nenhuma razão assiste à instituição financeira.
Os embargos de divergência já foram julgados, e os
aclaratórios interpostos são desprovidos de efeito suspensivo.
Refutada
a
impugnação,
sinalizou
o
juízo,
acertadamente, a feitura de perícia, levando em conta a prova
documental colhida no procedimento.
As
questões
revolvidas
pelo
banco
são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2000503-89.2020.8.26.0000/50000 - Penápolis - VOTO No 5/5
requentadas e surradas, banham a litigância de má-fé, já que a
competência é da justiça comum estadual e não existe qualquer
obstáculo à sua tramitação.
Acresce
notar,
ainda,
que
o
próprio
STJ
reconheceu ser competente a Justiça Estadual cujos juros de mora, e
não poderia ser diferente, fluem da primitiva citação na ação coletiva.
O fato de não haver trânsito respeitante ao índice,
correção e juros de mora, não implica na paralisação ou
sobrestamento do feito, daí porque se trata de provisória liquidação.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator